Tribunal: TJMMG
Processo: 0001319-46.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
Processo n. 0001319-46.2018.9.13.0003 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Revisor: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 18/08/2020 Publicação: 09/09/2020 Decisão: Majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA - ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - APELO MINISTERIAL - AFASTADA A PRELIMINAR DE INSTITUIÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE PARA EXAME DE DISPOSITIVO CONSTANTE NA LEI N. 9.455/97, QUE DETERMINA A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO - NO MÉRITO - DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COMPROVAM A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER TIPO DE AGRESSÃO AOS OFENDIDOS - EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO CONCLUSIVO, FEITO APÓS TREZE DIAS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, POR APENAS UM DOS ENVOLVIDOS - OFENDIDOS NÃO SÃO NEÓFITOS NA PRÁTICA DE CRIMES, SENDO POSSUIDORES DE EXTENSO PRONTUÁRIO POLICIAL E JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O controle abstrato de constitucionalidade é matéria prevista no artigo 103 da Constituição Federal. Este artigo é claro ao restringir a competência e os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Não existe a possibilidade de reconhecer a constitucionalidade, em tese, de lei federal por Tribunal incompetente e sem a provocação da parte legitimada. - Não é possível admitir a instauração de um incidente de inconstitucionalidade em caso abstrato, já que não houve sequer condenação pelo crime de tortura, mas sim a absolvição, motivo pelo qual esta preliminar levantada foi afastada. - Ambos os conduzidos possuem extensos registros policiais e judiciais, conforme fls. 19/23 e 28/42 dos autos. Não são neófitos na prática de crimes. Utilizavam, no dia da abordagem, uma motocicleta cujo condutor não tinha CNH e o garupeiro, sob efeito de cocaína, portava ilegalmente uma espingarda polveira, que dispensou assim que receberam ordem de parada dos policiais. - A acusação se valeu da palavra isolada dos ofendidos, em total dissonância com as demais provas carreadas aos autos. Nenhuma das testemunhas ouvidas relatou a ocorrência de agressões, caindo por terra a tese ministerial de ocorrência do crime de tortura. - Sentença mantida. - Provimento negado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Rodney de Oliveira Alves Viana, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em não admitir o incidente de arguição de inconstitucionalidade. Vencido o Desembargador Osmar Duarte Marcelino, que arguiu a inconstitucionalidade do § 5º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, em relação aos militares estaduais. No mérito, por unanimidade, acordam os Desembargadores em negar provimento ao recurso, para manter a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 2 de dezembro de 2014, por volta das 22h40min, na Avenida Presidente Tancredo Neves, altura do n. 980, bairro Jardim Alvorada, em Belo Horizonte, os militares 2º Sgt PM Rodney de Oliveira Alves Viana e Cb PM André Ferreira da Silva, em concurso de pessoas, cada um contribuindo a seu modo e no exercício da função pública, torturaram Juliano Pereira Lucas e Dean Vinícius Pereira Mateus, submetendo-os a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de obter informações ou declaração. De acordo com as provas colacionadas nos autos, na data e no horário aludidos, ambos os militares, componentes do GPMOR da PMMG, faziam o patrulhamento normal com motocicletas quando abordaram a motocicleta de placa HJZ-7330, visto que o condutor Juliano Pereira Lucas e o garupeiro, Deam Vinícius Pereira Mateus, ora ofendidos, apresentavam atitude suspeita. Ao receberem a ordem de parada, não o fizeram de imediato, oportunidade em que Dean Vinícius dispensou uma arma de fogo no baú de um caminhão, arma esta que foi localizada e apreendida, através de um telefonema do motorista do caminhão, que percebeu a remessa da referida arma em seu veículo. Após interceptação, os dois militares iniciaram verdadeira sessão de tortura, exigindo, mediante violência física consistente em socos, chutes e choques disparados com uma máquina usada clandestinamente, que as vítimas admitissem que portavam uma arma de fogo dispensada e dissessem quem era o dono dela. As agressões causaram intenso sofrimento físico, fazendo com que Deam Vinícius, não resistindo à violência, assumisse o porte da arma de fogo. As agressões perpetradas ocasionaram as lesões corporais constatadas através do exame de corpo de delito de fls. 63/64, sendo certo que as marcas detectadas são compatíveis com o relato das vítimas, especialmente as escoriações circulares diminutas em tórax e abdômen, harmônicas com os choques efetuados nessas regiões, restando, pois, comprovadas a materialidade e a autoria da infração. Por esses fatos, o 2º Sgt PM Rodney de Oliveira Alves Viana e o Cb PM André Ferreira da Silva foram denunciados pela Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial, por infringirem a norma contida no artigo 1º, inciso I, letra “a”, incidindo ainda a causa de aumento de pena prevista no § 4º, inciso I, doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mesmo dispositivo e no § 5º, todos da Lei n. 9.455/97, na forma do artigo 29 do Código Penal. O Ministério Público requer seja determinada a citação dos acusados para responderem aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva, ora deduzida, para que os acusados sejam condenados na forma legal, impondo-se lhes a perda do cargo público, conforme determinação contida no artigo 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97. Por recomendação do COPOM da PMMG, o boletim de ocorrência foi desmembrado, ocasião em que Dean Vinícius Pereira Mateus foi conduzido para o CEFLAN n. 2, da Polícia Civil, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito, em seu desfavor, por porte ilegal de arma. O outro conduzido, Juliano Pereira Lucas, bem como a sua motocicleta, foram levados ao COP/DETRAN para as providências relativas à direção perigosa e falta de habilitação. O Processo criminal n. 0024.15.061.494-9 tramitou na 4ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte. A denúncia foi recebida em 07/02/2017 (fl. 114). Às fls. 155/156, o advogado Daniel Rodrigo Fins de Oliveira Santos, peticionou ao Juiz da 4ª Vara Criminal, alegando que os fatos ocorreram no exercício da função de policiais militares, quando eram integrantes do GPMOR da PMMG. Com o advento da Lei n. 13.491/17, que ampliou significativamente a competência criminal da Justiça Militar estadual, com a alteração do artigo 9º, inciso II, a Justiça Militar passou a ser competente para processar e julgar os crimes tipificados em legislações penais extravagantes. Assim, o nobre causídico requereu a declinação da competência deste processo para a Justiça Militar estadual, o que foi deferido pelo magistrado à fl. 160, ocasião em que os autos foram remetidos a esta justiça especializada. Os autos foram distribuídos à 3ª AJME. A Juíza de Direito Titular, Dra. Daniela de Freitas Marques ratificou os atos processuais anteriores praticados pela Justiça Comum estadual, a saber, a decisão de fls. 98/99 e o recebimento da denúncia à fl. 114, adotando o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Penal comum. Em continuidade ao processo-crime, foram ratificadas todas as decisões anteriormente tomadas e todos os atos processuais anteriormente praticados. Foi designada a data de 20 de agosto de 2018, às 13h30min, para a realização da audiência de instrução e julgamento. Foram ouvidas, no dia 20/08/2018, as testemunhas Gustavo César de Oliveira de Almeida, Márcio Lúcio Alfredo, 3º Sgt PM Pedro Correia, 2º Sgt PM Eduardo Carmona de Moura, Cap PM Ricardo Pereira de Araújo Gomes, os ofendidos, Juliano Pereira Lucas e Dean Vinícius Pereira Mateus, todos por meio de gravação eletrônica, em áudio e vídeo, com a gravação salva em mídia nos autos. No mesmo dia, também foi realizado o interrogatório dos dois acusados. As alegações finais do Ministério Público foram apresentadas às fls. 225/231, sendo requerida a absolvição do Cb PM André Ferreira da Silva, por não existir prova suficiente para a sua condenação, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em relação ao 2º Sgt PM Rodney de Oliveira Alves Viana, o Ministério Público pugnou pela sua condenação no artigo 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/17 e no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. A defesa dos acusados apresentou as alegações finais sob a forma de memoriais, alegando, preliminarmente, a inépcia da denúncia e a anulação de todo o processo. No mérito, pediu que seja o réu 2º Sgt PM Rodney de Oliveira Alves Viana absolvido, nos termos do artigo 439, alínea “a”, do CPPM, ante a manifesta fragilidade probatória acerca de qualquer excesso em sua conduta, ou na abordagem realizada. Na remota hipótese de soçobrar a tese defensiva anterior, pediu que seja o réu absolvido com base no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. Em homenagem ao princípio da eventualidade, na hipótese de condenação, pediu que ocorra no mínimo legal e que seja o réu mantido em seu cargo público, considerando o seu histórico pessoal ilibado e irrepreensível, tendo em vista que a decisão em si é demasiadamente severa. Nestes termos, pede e espera deferimento. Foi renovado o prazo para a defesa do Cb PM André Ferreira da Silva, que apresentou as suas alegações finais às fls.257/258, renovando os argumentos de que o acusado não participou da abordagem dos ofendidos naquela data, já que estava de patrulheiro na viatura do 3º Sgt PM Pedro Correia e não integrava o GPMOR naquele dia, motivo pelo qual a sua absolvição é medida imperiosa. A sentença foi proferida singularmente em 03/10/2019, às fls. 270/280. A Juíza de Direito não acolheu a preliminar arguida pela defesa de inépcia da denúncia, já que esta contém em sua descrição todos os pormenores da conduta imputada aos acusados. No mérito, a magistrada reconheceu que o Cb PM André, no dia dos fatos, era patrulheiro na guarnição quatro rodas do 3º Sgt Correia, que chegou ao local quando a ocorrência estava em andamento. Por isso, não há qualquer prova de sua participação na abordagem policial e nas supostas agressões. Já quanto à controvertida participação do 2º Sgt Rodney de Oliveira Alves Viana, entendeu que o crime de tortura não está configurado. A tortura tem duas faces dirigidas ao corpo e ao espírito, ou seja, o grave sofrimento físico ou mental. E nenhum dos dois está presente no processo-crime, fugindo à razoabilidade e à própria dinâmica dos eventos atribuir tão gravosa imputação a profissional de segurança pública, quando tão frágil e fugaz e fugidia demonstra-se a prova dos autos. Ante o exposto, a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME julgou improcedente a denúncia para absolver os acusados, 2º Sgt PM Rodney de Oliveira Alves Viana e Cb PM André Ferreira da Silva, da imputação que lhes foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, em relação ao primeiro acusado; e, com fundamento no artigo 439, alínea “c”, do CPPM, em relação ao segundo acusado. A sessão de leitura da sentença se deu em 18/10/2019 (fl. 283). A Promotoria de Justiça Especializada de Defesa dos Direitos Humanos interpôs recurso de apelação, argumentando que as provas produzidas durante as fases inquisitória e instrutória apontam para o cometimento do crime de tortura pelo réu Rodney de Oliveira Alves Viana, que sempre ocorre naTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 clandestinidade, motivo pelo qual a palavra dos ofendidos adquire extrema relevância. As vítimas confirmaram que sofreram as agressões com tapa no rosto, chutes, choques e bicudos. Assim, o Ministério Público, ratificando os argumentos lançados na exordial acusatória, requer seja provido este recurso para que o apelado Rodney de Oliveira Alves Viana seja condenado pela prática do crime de tortura, previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, incidindo ainda a causa de aumento de pena prevista no § 4º, inciso I, e no § 5º, todos da Lei n. 9.455/97 e, claro, a perda do seu cargo. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal à fl. 311. O eminente Procurador de Justiça, em seu parecer de fls. 313/3317, afirmou que a versão do apelado encontra amparo nos depoimentos das testemunhas civis que presenciaram a abordagem na data dos fatos, Gustavo César de Oliveira de Almeida (fl. 201 e mídia) e Márcio Lúcio Alfredo (fl. 202 e mídia). Declararam que não presenciaram qualquer tipo de agressão física, disparo de arma de fogo ou uso do taser por parte dos militares. O 3º Sgt Pedro Correia afirmou em juízo que Juliano, de pele mais escura, possuía escoriações no pé, as quais, eram decorrentes de acidente de moto em data anterior. As supostas vítimas são indivíduos que possuem fartos registros policiais/judiciais e extenso prontuário criminal. Neste contexto, o e. Procurador pugnou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu não provimento, por insuficiência de provas. É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Analiso inicialmente a preliminar levantada pelo e. Des. Osmar Duarte Marcelino, revisor, que pretende instituir um incidente de inconstitucionalidade para que o Órgão Pleno deste Tribunal examine a constitucionalidade de dispositivo constante da Lei n. 9.455/97, que determina a perda da função pública como efeito automático da condenação. A Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, ao proferir a sua sentença, na controvertida participação do apelado em abordagem policial realizada no dia 02/12/2014, absolveu o 2º Sgt PM Rodney de Oliveira Alves Viana da imputação do crime de tortura, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, em face de não haver em sua conduta as duas faces que caracterizam esse crime, que é o grave sofrimento físico ou mental. Foge à razoabilidade e à própria dinâmica dos eventos atribuir tão gravosa imputação a profissional de segurança pública, quando tão fugaz se demonstra a prova dos autos. Pelo que vejo nos autos, a sentença impugnada absolveu o apelado pelo cometimento do crime de tortura, nos termos do art. 439, “e”, do CPPM e não houve aplicação do referido efeito de perda da função pública. Trata-se, portanto, de mera hipótese a preliminar suscitada, que não se verifica no caso concreto.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O controle abstrato de constitucionalidade é matéria prevista no artigo 103 da Constituição Federal. Esse artigo é claro ao restringir a competência e os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Não existe a possibilidade de reconhecer a constitucionalidade, em tese, de lei federal por Tribunal incompetente e sem a provocação da parte legitimada. Por isso, também entendo que não é possível admitir a instauração de um incidente de inconstitucionalidade em caso abstrato, já que não houve sequer condenação pelo crime de tortura, mas sim a absolvição, motivo pelo qual passo por esta preliminar levantada. No mérito, assisti atentamente aos depoimentos das testemunhas, dos ofendidos e ao interrogatório dos dois militares acusados. O fato teve origem em uma abordagem em que o 2º Sgt PM Rodney de oliveira Alves Viana e um outro militar, de nome Cláudio Elias, que não consta na denúncia, fizeram a uma moto de placa HJZ-7330, no dia 02/12/2014, por volta das 22h40min, na Avenida Presidente Tancredo Neves, altura do n. 980, nesta capital, que trafegava em atitude suspeita. Na verdade, os militares abordaram duas motocicletas naquele momento, sendo a primeira conduzida por Gustavo César de Oliveira Almeida, e a outra conduzida por Juliano Pereira Lucas, que não tem CNH, tendo como garupeiro Dean Vinícius Pereira Mateus, que dispensou uma espingarda polveira na carroceria de um caminhão. O primeiro condutor de moto abordado obedeceu ao comando de parada. Viu exatamente o momento em que o garupeiro da moto da frente dispensou um objeto na carroceria de um caminhão. A segunda moto não obedeceu ao comando de parada, e o 2º Sgt Rodney partiu em perseguição que não durou muito tempo, pois a moto em fuga fazia zigue-zague e teve o seu pneu furado ao passar em um buraco na via, quando a abordagem pessoal teve início. O primeiro motoqueiro recebeu ordem para seguir até onde estava o 2º Sgt Rodney e presenciou quando o militar determinou que Juliano, o condutor da moto, deitasse no chão, não sendo obedecido. Assim, o Sgt Rodney deitou Juliano com a barriga para o chão e colocou o joelho em suas costas, imobilizando-o, quando pediu prioridade na rede rádio. Dean permaneceu sentado no chão, com as mãos na cabeça, sem oferecer resistência. Gustavo César, condutor da primeira moto, teve os seus documentos conferidos e checados e logo foi liberado. Em seu depoimento, afirmou que o garupeiro foi quem jogou a espingarda polveira na carroceria do caminhão. Disse que ficou de cinco a 10 minutos no local e não presenciou qualquer tipo de violência em relação aos dois indivíduos abordados. Segundo ele, não houve disparo de arma de fogo, uso de taser, nem tapa na cara. Disse que a abordagem foi normal, que o trânsito ficou parado e muitas pessoas puderam observar como os militares atuavam. Deixou os seus dados com os militares, disse que era filho de militar e que tinha um irmão na PM. Posteriormente, foi intimado para depor como testemunha. Afirmou ainda que, pouco tempo depois, uma viatura policial já tinha chegado em apoio, quando saiu do local da ocorrência. Um outro civil, de nome Márcio Lúcio Alfredo, passeava com seu cachorro no local, no exato momento em que os fatos ocorreram. Discorreu queTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 percebeu quando os policiais militares mandaram duas motocicletas pararem. Disse que uma obedeceu e a outra, com dois indivíduos, empreendeu fuga, que houve perseguição policial e logo à frente a moto em fuga passou por um buraco e teve o seu pneu estourado, quando os policiais lograram êxito em abordá-los, tendo um ficado sentado e o outro, mais exaltado, sido deitado e imobilizado. Márcio disse que ficou por ali uns quarenta minutos vendo o desenrolar da ocorrência e que não viu qualquer agressão. Afirmou ainda que, logo depois, chegaram outras viaturas em apoio e os indivíduos foram conduzidos, quando seguiu sua caminhada. O 3º Sgt PM Pedro Correia, em seu depoimento, afirmou que, depois que ouviu o pedido de prioridade, chegou ao local em um minuto e meio, no máximo, quando os dois indivíduos já estavam presos e contidos. Disse que não presenciou nada de anormal, que foi o responsável pela condução dos dois indivíduos e, na entrada do xadrez da viatura, fez questão de perguntar se estavam machucados e falaram que não, estando o mais escuro com um machucado no pé, de um acidente de moto em data anterior. Afirmou ainda que a viatura do 2º Sgt PM Carmona também esteve no local, como Comandante Tático. O depoimento do 2º Sgt PM Eduardo Carmona de Moura é esclarecedor, pois foi a última viatura a chegar ao local. A abordagem lhe foi relatada. O Cb PM André Ferreira da Silva, que constou na denúncia, não estava escalado no patrulhamento de motocicleta naquele dia, mas era motorista de uma outra viatura quatro rodas. O graduado disse que nenhum disparo foi feito no local, pois, se ocorresse, seria necessário fazer um BO e recolher a arma na intendência da unidade. Disse que, no momento em que chegou ao local, não visualizou lesão alguma nos abordados, mesmo porque a Polícia Civil não aceita conduzido com lesões em suas instalações. O depoimento do Cap PM Ricardo Pereira de Araújo Gomes também foi esclarecedor. Oficial sério, apresentou-se como o Subcomandante da 17ª Cia e Comandante dos eventos da Pampulha e do Mineirão. Afirmou que o 2º Sgt PM Rodney de Oliveira Alves Viana é um militar que goza de muita credibilidade, acentuada proficiência e transparência em suas ações. Tem ilibada conduta profissional. Disse que não houve qualquer disparo de arma de fogo, pois nenhum oficial foi designado para acompanhar o REDS, o que ocorre quando isso acontece. Afirmou que não foi utilizada taser nesta ocorrência, pois os militares ainda não tinham feito o treinamento para uso deste equipamento. Em sua declaração, o Cb PM André Ferreira da Silva, que constou na denúncia como um dos acusados da prática dos crimes de tortura, afirmou que não estava no patrulhamento de motos naquela noite e sim na viatura de contenção, como patrulheiro do 3º Sgt Pedro Correia, em viatura de quatro rodas. Afirmou que, quando os dois presos foram colocados no xadrez da viatura, eles não estavam machucados. Disse ainda que a Polícia Civil não recebe indivíduos machucados e que a arma taser só pode ser utilizada após se fazer um curso de treinamento. Afirmou, ainda, que os militares que atuaram de motocicleta não tinham este curso. O 2º Sgt PM Rodney de Oliveira Alves Viana, em suas declarações, afirmou que o nome do outro policial militar que atuava com ele era CláudioTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Elias. Disse que abordou o condutor da motocicleta em fuga e o imobilizou no chão, colocando o seu joelho nas suas costas, pedindo prioridade na rede rádio, para que outras viaturas ajudassem na algemação. Ressaltou que a abordagem do garupeiro, o mais claro, foi bem mais tranquila; já o condutor da moto, o mais escuro, estava muito exaltado e nervoso. Disse ainda que o Cb André era motorista da viatura de contenção do Sgt Correia, que não houve disparo de arma de fogo e que a moto foi fazendo zique-zague até passar em um buraco e furar o pneu, quando foram abordados. Afirmou que o COPOM deu ordem para desmembrar a ocorrência, sendo Juliano conduzido para o DETRAN por crime de trânsito e falta de habilitação e Dean Vinícius para a Delegacia, por porte ilegal de arma de fogo. Disse que posteriormente a arma apareceu, tendo o motorista do caminhão em que foi dispensada a arma por Dean ligado para o 190 e pedido uma viatura para recolher o armamento, que foi juntado ao REDS. Em seu depoimento, Juliano Pereira Lucas, o condutor da motocicleta que não obedeceu à ordem de parada, afirmou que não tinha habilitação, por isso fugiu da PM. Afirmou também que houve um disparo de arma de fogo contra o pneu de sua moto, que foi deitado no passeio, algemado e recebeu tapa no rosto, chute e choque no peito. Disse que já estava com uma lesão no pé, em decorrência de um acidente de motocicleta. Reconheceu os dois PMs, que, segundo ele, pararam de bater com o aparecimento da espingarda polveira. Disse que acelerou a sua motocicleta em fuga porque o garupeiro estava na posse de uma polveira. Afirmou em juízo que já aprontou demais. Já Dean Vinícius Pereira Mateus, em seu depoimento, disse que estava de garupeiro na moto e que não se lembra de quantos policiais os abordaram, pois estava sob o efeito de cocaína. Afirmou que, quando a moto parou, ele logo deitou no chão. Disse que não conhece a cor do taser, que não sabe as partes do corpo onde ficou ferido, que não tem condições de reconhecer hoje os militares, que só se lembra de que foi abordado, mais nada. Disse ainda que, na delegacia, não disse nada e foi dormir, não se recordando o que aconteceu com ele. Disse que o pneu furou, que foi condenado por porte ilegal de arma e ficou nove dias preso e que não sofreu qualquer tipo de ameaça. Ficou comprovado nos autos que o Cb André Ferreira da Silva não estava fazendo o patrulhamento com motocicletas da PM e sim trabalhava como patrulheiro da guarnição de quatro rodas do 3º Sgt PM Pedro Correia, motivo pelo qual acertada foi a decisão da Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, que o absolveu com base no artigo 439, alínea “c”, do CPPM. Restou comprovado também nos autos que a abordagem aos dois ofendidos foi no dia 02/12/2014, na Avenida Presidente Tancredo Neves, na altura do número 980, por volta de 22h40min, local de intensa movimentação de pessoas e veículos, o que gerou por algum tempo a retenção do tráfego de veículos naquela mão direcional. Duas testemunhas civis são chaves na elucidação destes fatos. Márcio Lúcio Alfredo e Gustavo César de Oliveira de Almeida presenciaram toda a ação dos dois policiais na abordagem dos suspeitos. Relataram com riqueza de detalhes o que aconteceu e afirmaram, com certeza absoluta, que não houve qualquer excesso na abordagem policial.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ao verificarmos o tempo em que a viatura do 3º Sgt PM Pedro Correia gastou para chegar ao local, após ouvir o pedido de prioridade, é evidente que entre minuto e um minuto e meio, é impossível submeter os dois abordados, em um local público e de grande movimentação de pessoas e veículos, a um intenso sofrimento físico e mental, dar socos, chutes e choques com taser, com diversos veículos parados e observando a atuação policial. Em outra vertente, o depoimento do 3º Sgt Pedro Correia, que fez a condução dos dois presos em sua viatura, é esclarecedor, quando ele afirma que perguntou se ambos os conduzidos estavam machucados e obteve como resposta que não. O machucado no pé de Juliano era de um acidente de moto ocorrido em data anterior. O 2º Sgt Carmona, que era o Comandante Tático do turno, também depôs no sentido de que ambos os conduzidos estavam sem qualquer tipo de lesão. É relevante mencionar que todos os policiais militares sabem que as Delegacias da Polícia Civil não recebem preso lesionado. Se eles foram recebidos e autuados em flagrante, é porque estavam com a integridade física comprovada. Além do mais, os conduzidos nada alegaram na Polícia Civil em relação às supostas agressões sofridas naquela noite, só o fazendo posteriormente. O laudo de exame de corpo de delito de Juliano Pereira Lucas foi realizado no dia 15/12/2014, treze dias depois da abordagem policial, relatando escoriações antigas róseas com crostas em cotovelo e joelho direitos, escoriações circulares diminutas no tórax e abdômen, o que coloca estas supostas lesões como possíveis eventos supervenientes ao fato ora em julgamento. Se Juliano realmente tivesse recebido socos, chutes e choques, deveria ter hematomas e queimaduras, lesões estas não constatadas no exame de corpo de delito. Dean não foi submetido ao exame. Percebo que ambos os conduzidos possuem extensos registros policiais e judiciais, conforme fls. 19/23 e 28/42. Não são neófitos na prática de crimes. Utilizavam, no dia da abordagem, uma motocicleta conduzida por Juliano, sem habilitação e com Dean Vinícius, na garupa, sob efeito de cocaína e portando ilegalmente uma espingarda polveira, que dispensou assim que receberam ordem de parada. A acusação se valeu da palavra isolada dos ofendidos, em total dissonância com as demais provas carreadas aos autos. Nenhuma das testemunhas ouvidas relatou a ocorrência de agressões, caindo por terra a tese ministerial de ocorrência do crime de tortura. O depoimento dos ofendidos é divergente. Enquanto Dean afirmou que não foi possível identificar os policiais devido ao uso de capacete, Juliano indicou um policial militar que nada tinha a ver com a abordagem policial. Verifico que o crime de tortura não ficou comprovado, pois não houve o intenso sofrimento físico ou mental. A abordagem se deu em uma via pública, de intenso movimento de pedestres e veículos. Nada foi feito na clandestinidade. Feitas estas considerações, ratifico e mantenho integralmente a sentença proferida pela eminente Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, Dra. Daniela de Freitas Marques, que julgou improcedente a denúncia para absolver o Cb PM André Ferreira da Silva, com fundamento no artigo 439, alínea “c”, e tambémTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 absolver o 2º Sgt PM Rodney de Oliveira Alves Viana, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, ambos do CPPM. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR VENCIDO ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Eminentes desembargadores, eminente procurador de justiça, preclaros advogados, peço venia ao culto e honrado desembargador relator, para, antes da prolação do seu voto, trazer à baila uma questão importantíssima, que trata especificamente da matéria debatida nestes autos. Estou, neste momento, apresentando incidente de arguição de inconstitucionalidade, firme nas disposições do art. 948 e ss. do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 234 e ss. do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Antes de apontar a lei, ou parte de texto da lei que julgo inconstitucional, ressalto que o incidente de arguição de inconstitucionalidade, quando apresentado, deve ser submetido ao Ministério Público e às partes, sendo obrigatório, assim, ouvir o eminente procurador de justiça e a defesa do apelado. Após, o eminente desembargador relator submeterá a questão a esta colenda Câmara, para deliberação e julgamento acerca do acolhimento do incidente, lembrando que a esta Câmara compete o conhecimento do processo de origem. Devo apontar, também, por necessário e oportuno, que não há, ainda, pronunciamento do Pleno do TJMMG ou do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a questão que será tratada no incidente, esclarecendo que o STF já se posicionou sobre a inconstitucionalidade da aplicação automática da perda da graduação, prevista no art. 102 do Código Penal Militar (CPM), em face do art. 125, § 4º, da Constituição da República (CR) de 1988, bem como sobre a perda automática do cargo para os militares condenados pelo crime de tortura quando se considerava o crime de tortura como crime comum, sujeito à jurisdição da justiça comum, sem referências à Lei n. 13.491/17. Prossigo destacando que a arguição poderá ser rejeitada, e aí prosseguiremos no julgamento do apelo, ou, lado outro, a arguição pode ser acolhida, devendo ser a questão submetida ao Tribunal Pleno. Finalizando essas breves considerações sobre o procedimento, é importante destacar que o relator da apelação - Des. Rúbio Paulino Coelho - será o relator do incidente perante o Tribunal Pleno, se for acolhida a arguição, prosseguindo-se com o incidente nos ulteriores termos. Ao final de tudo, se o Tribunal Pleno acolher ou não a inconstitucionalidade, os autos retornam para esta egrégia Câmara, visando ao prosseguimento do julgamento do apelo. Pois bem. Passo, enfim, à matéria objeto do incidente de arguição de inconstitucionalidade.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 No processo de origem, o Ministério Público, após a narrativa dos fatos, pugnou pela condenação do apelado nas iras do § 5º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, que trata do crime de tortura. Dessa forma, uma vez condenado, o militar apelado perderia, de forma automática, o cargo, a função ou o emprego público, e incidiria, ainda, na interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Vejamos o teor do dispositivo legal em referência: Art. 1º Constitui crime de tortura: [...] § 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. [...] Em sentença, o militar restou absolvido com fulcro no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou seja, por não haver prova suficiente para o édito condenatório. No entanto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da Promotoria Especializada de Defesa dos Direitos Humanos, apresentou recurso de apelação, para que o militar apelado seja condenado pela prática do crime de tortura, aplicando-se a privativa de liberdade respectiva, e, ainda, aplicando-se o § 5º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, ou seja, a perda do cargo ou da função pública, para a exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Portanto, o recurso de apelação nos traz, de forma inequívoca, a questão de fundo do incidente de arguição de inconstitucionalidade. É inconstitucional, em relação aos militares da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, o § 5º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, uma vez que a perda da graduação das praças, bem como do posto e da patente dos oficiais, não é automática, e a decisão a respeito compete exclusivamente ao Tribunal competente, no caso, este Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, e se dará em procedimento específico. Vejamos a disposição do art. 42, § 1º, e do art. 142, VII, da Constituição Federal: Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) [...] VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) [...] A seu turno, diz o § 4º do art. 125 da CR/88: [...] § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) [...] (sem destaque no original) No caso em análise, não se trata de conflito de leis de mesma hierarquia, quando a prevalência de uma sobre outra se daria mediante a aplicação de aspectos diversos. Aqui, estamos diante da mais clara e lídima hierarquia das normas, ou seja, entre as normas insertas na Constituição Federal e o dispositivo de uma lei ordinária que a afronta. Desse modo, ainda que se possa constatar a especificidade da referida Lei de Tortura, essa lei vai ceder em razão da contrariedade de seu dispositivo em relação à Carta Magna, cujo texto, obviamente, se sobreporá. Então, parece bem claro que, em primeira instância, o militar integrante de qualquer das corporações militares estaduais poderá ser submetido a processo criminal pela prática do crime de tortura, bem como poderá ser condenado por sua prática, conforme o preceito primário do art. 1º da Lei n. 9.455/97, mas somente poderá sofrer a ira do preceito secundário quanto à fixação da respectiva pena privativa de liberdade. Encerra-se em tais limites, portanto, a atuação jurisdicional do Juízo primevo. Temos duas questões constitucionais de máxima eficácia: a primeira diz respeito à inexistência da perda automática da graduação das praças e do posto e da patente dos oficiais, pois a norma constitucional nos impõe a submissão do militar ao processo específico quando for condenado a uma pena superior a 02 (dois) anos, conforme inteligência do art. 42, § 1º, c/c oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 art. 142, VII, ambos da CR/88; a segunda questão diz respeito à competência para decidir sobre a perda da graduação das praças e do posto e da patente dos oficiais, bem delimitada no § 4º do art. 125 da CR/88, impondo-nos, no Estado de Minas Gerais, a competência exclusiva deste Egrégio Tribunal de Justiça Militar. Nesse sentido, já se posicionou o STF: EMENTA: Praças da Polícia Militar estadual: perda de graduação: exigência de processo específico pelo art. 125, § 4º, parte final, da Constituição, não revogado pela Emenda Constitucional 18/98: caducidade do art. 102 do Código Penal Militar. O artigo 125, § 4º, in fine, da Constituição, de eficácia plena e imediata, subordina a perda de graduação dos praças das policias militares à decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico, não subsistindo, em conseqüência, em relação aos referidos graduados o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. A EC 18/98, ao cuidar exclusivamente da perda do posto e da patente do oficial (CF, art. 142, VII), não revogou o art. 125, § 4º, do texto constitucional originário, regra especial nela atinente à situação das praças. (RE 358.961, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 12 /3/2004) No mesmo sentido se encontra a decisão do Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes em Recurso Extraordinário tido por paradigma do Tema 358 da repercussão geral, cujo entendimento foi firmado confrontando-se o texto do art. 102 do CPM, que determina que “a condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das forças armadas”, com o texto da Constituição Federal, no art. 125, § 4º, parte final. Vejam, Vossas Excelências, que o texto constitucional, em relação aos militares estaduais, não recepcionou o art. 102 do CPM, e, por óbvio, não recepciona o § 5º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, exigindo, para tais militares, no campo judicial, a incidência do procedimento específico, em obediência ao art. 125, § 4º, da CR/88. Essa é, também, a lição do professor Guilherme Nucci: Esta pena acessória (ou efeito da condenação) continua válida para as Forças Armadas. Não é automática, devendo ser expressamente imposta na decisão condenatória e devidamente fundamentada. No tocante aos militares estaduais, prevalece o disposto no art. 125, § 4º, a CF, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou ao Tribunal de Justiça impor a exclusão. (Código Penal Militar Comentado, 2. ed. 2014. p. 190) Excelentíssimos desembargadores, eu finalizo a presente arguição apontando que encontrei julgados do STF a respeito da aplicação da perda automática do cargo para militares em caso de condenação pelo crime de tortura, mas a análise dos julgados nos mostra que, à época dos crimes praticados, bem como do julgamento nas instâncias comuns inferiores, não havia a incidência da Lei n. 13.491/2017, ou seja, tratava-se de crimeTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 realmente comum, cuja competência para o processamento e julgamento era da justiça comum. Vejam alguns arestos sobre a posição do STF a respeito, sendo a prática dos crimes de tempos outros, quando o crime de tortura não integrava o art. 9º do Código Penal Militar: ARE 1122625 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. EDSON FACHIN Julgamento: 31/05/2019 Publicação: 10/06/2019 Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. PERDA DO CARGO MILITAR COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Justiça Comum é competente para declarar a perda do cargo de militar como efeito da condenação pela prática de crime comum. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. Decisão A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator. Segunda Turma, Sessão Virtual de 24.5.2019 a 30.5.2019. 25/05/2018 PRIMEIRA TURMA AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.105.783 RIO GRANDE DO NORTE RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO AGTE.(S): GILVAN ANTONIO DE OLIVEIRA AGTE.(S): MANOEL ESTEVAO DOS SANTOS NETO ADV.(A/S): JANISELHO DAS NEVES SOUZA AGDO.(A/S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE INTDO.(A/S): ADEMIR MATIAS DE BARROS ADV.(A/S): FLAVIANO DA GAMA FERNANDES EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TORTURA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PERDA DO CARGO. PENA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. As partes recorrentes se limitam a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.455/1997) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. “A tortura, tipificada pela Lei 9.455/1997, é considerada crime comum, mesmo quando praticada por militar, tendo por efeito necessário e automático da condenação a perda do cargo, função ou emprego público a que o agente estiver investido”. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Nos julgamentos acima, o STF considera ser inaplicável a regra do artigo 125, § 4º, da Carta Magna, por não se tratar o crime de tortura, à época, de crime militar. Mas hoje é crime militar, integrando os chamados crimes militares impróprios, que inequivocamente integram a dicção e a inteligência do art. 9º do CPM, conforme a previsão da Lei n. 13.491/17. Então, temos, no caso que ora analisamos, uma situação totalmente distinta daquela julgada pelo STF quanto à natureza do crime de tortura, já que, hodiernamente, trata-se de crime militar. Temos que nos posicionar sobre a questão à luz da hierarquia das normas, entre o art. 125, § 4º, da CR/88 e o § 5º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, considerando agora a prática de um crime militar, e não mais de um crime comum, de tal sorte que seria, a meu sentir, impossível nos afastarmos do mesmo entendimento dado pelo STF quanto à não aplicação da perda automática do cargo prevista no art. 102 do CPM em relação aos militares estaduais, como já exposto alhures. Certamente o Pretório Excelso voltará a decidir sobre o tema, agora com todas as circunstâncias que envolvem um crime militar, em face da Lei n. 13.491/17. Ante o exposto, nos termos da fundamentação desenvolvida acima, estou arguindo a inconstitucionalidade do § 5º do art. 1º da Lei n. 9.455/97, em relação aos militares estaduais, e o faço neste incidente específico, requerendo que sejam ouvidos o eminente procurador de justiça e a defesa do apelado a respeito, acolhendo-se o presente incidente e prosseguindose em seus ulteriores termos, conforme as disposições do art. 948 e ss. do CPC e do art. 234 e ss. do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, tal como explicitado no início deste voto. Por oportuno e necessário, se não acolhido o incidente de arguição de inconstitucionalidade, quanto ao mérito do apelo, acompanho integralmente o brilhante voto do eminente desembargador relator, para manter a sentença vergastada e, por conseguinte, a absolvição do apelado, uma vez que, faço questão de frisar, não existe nos autos a mínima prova com aptidão para justificar um édito condenatório. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente Des. Marcelino, entendo que não é possível acolher a preliminar arguida por Sua Excelência, que pretende instituir um incidente de inconstitucionalidade para que o órgão pleno deste E. Tribunal examine a constitucionalidade de dispositivo constante na Lei n. 9.455/97, que determina a perda da função pública como efeito automático da condenação. Ocorre que, no caso concreto, a r. decisão impugnada não aplicou o referido efeito de perda da função pública. E a questão não passa de mera hipótese que, repita-se, não se verifica no caso concreto. O Tribunal de Justiça Militar não possui competência para o controle abstrato de constitucionalidade de lei. Ao Tribunal somente cabe o controle difuso ou concreto, que tem por base um caso concreto. E, com certeza, um caso concreto no qual se tenha aplicado o dispositivo legal questionado. Aproveitar um casoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 concreto no qual se apurou um suposto crime de tortura para realizar o exame de constitucionalidade abstrato de lei, data máxima vênia, é subverter todo o sistema de controle de constitucionalidade. O controle abstrato de constitucionalidade é matéria constitucional, e o art. 103 da Constituição é claro ao restringir a competência e os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. E, vale ressaltar, não é possível decidir em controle abstrato de constitucionalidade sem provocação de parte legítima. Não há a possibilidade de reconhecer a constitucionalidade, em tese, de lei federal por Tribunal incompetente e, ainda, sem provocação da parte legitimada. Esclarecedor é o disposto no art. 103 da Constituição da República, que é importante transcrever: Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V o Governador de Estado ou do Distrito Federal VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Mesmo que os obstáculos mencionados não fossem suficientes para impedir a instauração do incidente, vale observar que não se trata de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas de simples inaplicabilidade no âmbito da Justiça Militar. O dispositivo, certamente, é constitucional e possui plena aplicação na justiça comum. Não é o caso de reconhecer inconstitucionalidade do dispositivo, apenas de inaplicabilidade em nossa Justiça especializada. Por tais razões, entendo que não é possível admitir a instauração de um incidente de inconstitucionalidade em abstrato. Vencida a questão preliminar, em exame de mérito acompanho as razões e o voto do eminente Desembargador relator para também negar provimento o recurso interposto. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de agosto de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato